Tribunal: TJDFT
Processo: 0709879-04.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
ADMINISTRATIVO. TUTELA DA SAÚDE. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO PADRONIZADO “ENTRESTO (SACUBITRIL/VALSARTANA)”. A IDADE DA PACIENTE (84 ANOS) EXTRAPOLA O LIMITE PARA A DISPENSAÇÃO DO FÁRMACO. NÃO COMPROVADOS (DE FORMA CIRCUSTANCIADA E FUNDAMENTADA) OS BENEFÍCIOS DO USO DO SACUBITRIL/VALSARTANA EM RELAÇÃO À TERAPÊUTICA PADRÃO ADOTADA PELO SUS. RECURSO IMPROVIDO.

I. A requerente/recorrente (84 anos de idade) ajuizou a presente ação para compelir o Distrito Federal ao fornecimento do medicamento registrado na ANVISA “ENTRESTO (SACUBITRIL/VALSARTANA)” para tratamento não padronizado de “insuficiência cardíaca”.
II. Contra a sentença de improcedência, ela argumenta que colacionou relatório médico (lavrado por médica de família e comunidade), o qual atesta: (a) paciente com insuficiência cardíaca ventricular esquerda de longa data, várias internações para compensação do quadro; (b) quadro de difícil manejo, não por interrupção de medicamentos, e sim por complexidade da doença; (c) quadro de difícil manejo clínico, ausência de medicação causa descompensação cardiológica com necessidade de internação; (d) descritas medicações no item 3.4, não são efetivas por descompensação recorrente do quadro (ID. 34706289).
III. O Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário 855.178 ED/SE (Tema 793), firmou entendimento no sentido de que os Entes da Federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. Logo, é da competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios a prestação de assistência à saúde dos cidadãos, salvante nos casos das ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União.
IV. Nesse passo, compete ao Distrito Federal, por meio de seu Sistema Único de Saúde, prestar assistência farmacêutica, e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação da saúde. Logo, não pode se eximir dessa obrigação (responsabilidade solidária dos entes federativos – STJ: AgInt no CC 182.107/SC, DJe 03/12/2021; AgRg no AREsp 664.926/PR, DJe 18/05/2015), em razão da proteção à dignidade daqueles que precisam se submeter ao uso de medicamentos, cujos efeitos podem propiciar a melhor recuperação e, por consequência, uma melhor qualidade de vida (Lei Orgânica do Distrito Federal, artigos 204, § 2o, incisos I e II, e 207, inciso XXIV).
V. De outro giro, conforme entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ (Tema 106), a concessão estatal de medicamento que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizados), demanda o preenchimento concomitante de três requisitos: a) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; c) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
VI. O caso concreto retrataria hipótese de pedido de fornecimento de medicamento registrado na ANVISA (ENTRESTO (SACUBITRIL/VALSARTANA) para tratamento não padronizado (incorporado ao protocolo do SUS somente para pacientes com idade menor ou igual a 75 anos e refratários a outros tratamentos), sendo que, conforme destacado na sentença (ora mantida por seus fundamentos), desponta a [...] ausência de evidências científicas de que o fármaco pretendido possa ser útil ao tratamento da enfermidade e a imprescindibilidade da coerência e unidade das decisões judiciais, tendo em vista o que restou decidido pelo C. STJ em sede de repetitivos [...].
VII. De fato, em análise do acervo probatório, o despacho técnico anexado pelo ente federativo registra que: [...] Há manifestação da CONITEC5 sobre o medicamento pleiteado, recomendando sua incorporação no SUS para tratamento de insuficiência cardíaca crônica em pacientes com classe funcional NYHA II e BNP > 150 (ou NT-ProBNP > 600), com fração de ejeção reduzida (FEVE idade menor ou igual a 75 anos e refratários ao melhor tratamento disponível [...] (ID. 37406306).
VIII. Ademais, a nota técnica do NATJUS do TJDFT concluiu que: [...] Considerando que o paciente apresenta insuficiência cardíaca com FE > 45% (66,9% conforme ecocardiograma anexado aos autos) e idade acima de 75 anos; Considerando que as evidências científicas atuais não mostram benefícios do sacubitril/valsartana em relação à terapêutica padrão no tratamento de pacientes portadores de IC com FE >45% e idade acima de 75 anos; Este NATJUS conclui por considerar a demanda como NÃO JUSTIFICADA [...] (ID 37406965 – p.1/5).
IX. No mesmo sentido, o parecer da douta Promotoria de Justiça (ID 37542853 – p.1/3) [...] Apesar da recorrente ter apresentado laudo de seu médico com a justificativa pela qual o fármaco é indicado, a presunção da imprescindibilidade não é absoluta, podendo ser desconstituída a prova, o que de fato foi, não havendo justificativa plausível para concessão do fármaco, ante o afastamento realizado pelo órgão técnico. As Notas Técnicas apresentadas pela recorrente não são capazes de infirmar a conclusão do órgão técnico deste Tribunal, que analisou minunciosamente o pleito da recorrente, indicando ausência de certeza científica quanto aos benefícios do fármaco para a doença da autora. Assim, deve o pleito recursal ser julgado improcedente, uma vez que não há evidências cientificas, conforme apontado pelo NATJUS, da eficácia do medicamento.
X. Desse modo, o genérico relatório médico, o qual não externa, de maneira circunstanciada e fundamentada, os elementos concretos sobre a ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS para o específico tratamento da recorrente (idade superior a 75 anos), redunda, no momento, na manutenção da sentença de improcedência do pedido.
XI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9099/95, art. 55). Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98, § 3o).